Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele.
2. “No caso de o endereço encontrar-se desatualizado, ou, como in casu, tratar-se de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas” (REsp 1862215)
3.Agravo de Instrumento, conhecido e provido em parte.